Tribunal: CARF
Processo: 12466.720718/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720718/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.253 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PENNANT- SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2013
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES.
INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública
representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no
2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720718/2015-12
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-111.259,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro/RJO, que por unanimidade de votos julgou por não conhecer a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto de
infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei
no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos fiscais
são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de praxe,
acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade
passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de
que de fato as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação,
após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.”
Conforme despacho à folha 193, considerou-se a ciência da Decisão de Primeira
Instância na data da apresentação do Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, argumenta que a própria RFB teria revogado a multa
para retificação de informações prestadas anteriormente, também argui denúncia espontânea,
ilegitimidade passiva por ser um agente marítimo, aplicação cumulativa de multas que deveriam
ser aplicadas por navio, inexistência de dano ao erário.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

1. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento.
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”

2. Da multiplicidade de multas
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação cumulativa de
penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa de mais de uma infração, desde que
estas não sejam idênticas.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o
caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos
autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo fiscal de
cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de preservação dos
interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da sociedade organizada brasileira no
ingresso de produtos e bens do exterior. A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de
carga é hipótese de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do inciso IV, do
artigo 689, do Decreto no 6.759/2009.
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da
manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente
ou em outras declarações;
(...)”
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento do bem
decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou subjetivos, que uma mercadoria, bem ou
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

produto podem causar a sociedade brasileira pela concorrência desleal, introdução de doenças e
pragas em território nacional, ameaças à segurança pública pelo contrabando de drogas ilícitas e
armamento. Esta pena será aplicada a todas as mercadorias que se encontrarem nas
circunstâncias descritas no artigo 689, do Regulamento Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo
quando decorrente de mesma tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle prévio destas mesmas
cargas, recorrentemente pertencentes a diversos proprietários que as consolidam em unidades de
carga, mediante o serviço de agenciadores, que é justamente o caso da Recorrente.
Cada manifesto de carga e seus documentos relacionados como conhecimentos de
transporte possuem um interesse objetivo para a Autoridade Tributária no controle da carga
marítima por implicarem em itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a indicadores
de riscos de cometimentos de infrações diversos.
Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da Recorrente e que possui
importância individualizada para a Autoridade Aduaneira na prevenção de ocultação de carga ou
de carga não manifestada, que possa ser desviada do controle aduaneiro com os respectivos
riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade brasileira.
Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de fevereiro de
2016, determina que a multa deva ser exigida para cada informação que tenha sido prestada fora
do prazo ou forma estabelecidos na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida quanto à
conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e
no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para implementação do
artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de
junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que devem ser prestadas as
informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, bem como sobre a
carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo diploma legal,
conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar as informações exigidas
pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB
800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no
prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.”

3. Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelos seus
portos de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através
identificação das diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa
de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”
A Resolução Normativa no 18, de 21 de dezembro de 2017, da Agência Nacional
de Transporte Aquaviário (ANTAQ), assim define na alínea c, inciso II, do artigo 2o o Agente
Marítimo:
“Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo efetivo, contrata,
em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em nome daquele perante as autoridades
competentes ou perante os usuários;
(...)”
Não cabe, portanto, a alegação que na condição de mandatária, a agência marítima
não possui qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade do armador junto
às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores efetivos dos navios, num porto
estrangeiro.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021, atribui
à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a Administração Tributária, e como
podemos constatar abaixo, afasta a ilegitimidade passiva no caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-009.806,
3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.

4. Dano ao Erário.
Com relação a esta alegação, cabe a mesma fundamentação sobre o interesse
objetivo das informações prestadas sobre veículos e cargas em zonas primárias, exposta no item
referente a multiplicidade de multas.
Sem razão à Recorrente.

5. Retificação de Informações prestadas anteriormente.
O Auto de Infração, em suas folhas 80 a 82, registra 04 (quatro) ocorrências todas
vinculadas ao registro inicial das informações sobre cargas intempestivos. A mera alegação pela
Recorrente de que se tratam de retificações de registros anteriores, desacompanhadas de provas,
não é suficiente para demonstrar a irregularidade da autuação.
Sem razão à Recorrente.

Conclusão
Por tudo o acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.253 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720718/2015-12

Fl. 211
DF CARF MF
Original